Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R. C. COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indeferido o pedido de justiça gratuita, a agravante R. C. Comércio de Estivas Ltda. foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo (Id. 52126144). No entanto, apresentou GRU com o número do processo de origem, e não do presente agravo, com referência à “Secretaria do TRF da 1a Região” e em valor não compatível com a tabela de custas deste Tribunal (Id. 52274062). Aplicável, portanto, a previsão do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, no sentido de que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Intime-se a Agravante para sanar o vício, no prazo de cinco dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora